Tribunal: STF
Processo: Pet 2705
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
E M E N T A: MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - PRETENDIDA OUTORGA DE
EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO JÁ ADMITIDO PELA
PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL INFERIOR - PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO
ACOLHIMENTO DESSA POSTULAÇÃO CAUTELAR - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA -
DESNECESSIDADE DA CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA - INAPLICABILIDADE DO
ART. 802 DO CPC - DECISÃO REFERENDADA.
PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS
À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
- A
concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando
requerida com o objetivo de atribuir eficácia suspensiva a recurso
extraordinário, exige, para viabilizar-se, a cumulativa observância
dos seguintes pressupostos: (1) instauração da jurisdição cautelar
do Supremo Tribunal Federal, motivada pela existência de juízo
positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, (2)
viabilidade processual do recurso extraordinário, caracterizada,
dentre outros requisitos, pelas notas da tempestividade, do
prequestionamento explícito da matéria constitucional e da
ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (3)
 plausibilidade jurídica da pretensão de direito material deduzida
pela parte interessada e (4) ocorrência de situação configuradora de
 "periculum in mora". Precedentes (RTJ 174/437-438, v.g.). Hipótese
em que foram satisfeitos, pela parte requerente, todos os
pressupostos necessários ao deferimento da medida
cautelar.
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA E DESCABIMENTO DA
CITAÇÃO.
- A outorga de eficácia suspensiva a recurso
extraordinário, em sede de procedimento cautelar, constitui
provimento jurisdicional que se exaure em si mesmo, não dependendo,
por tal motivo, da ulterior efetivação do ato citatório, posto que
incabível, em tal hipótese, o oferecimento de contestação, eis que a
 providência cautelar em referência não guarda - enquanto mero
incidente peculiar ao julgamento do apelo extremo - qualquer
vinculação com o litígio subjacente à causa.
- O procedimento
cautelar, instaurado com o objetivo de conferir efeito suspensivo ao
 apelo extremo, rege-se, no Supremo Tribunal Federal, por norma
especial, de índole processual (RISTF, art. 21, V), que, por haver
sido recebida, pela nova Constituição da República, com força e
eficácia de lei (RTJ 167/51), afasta a incidência - considerado o
princípio da especialidade - das regras gerais constantes do Código
de Processo Civil (art. 796 e seguintes). Precedentes.